Tribunal: TJES
Processo: 5000001-97.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000001-97.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ONESIO DIONIZIO DA SILVEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo consumidor e pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade do débito de R$ 40.627,24 (quarenta mil duzentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos), decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9354783, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O consumidor sustenta a necessidade de reparação moral, enquanto a concessionária pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento da legalidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária observou as normas regulatórias e os princípios do contraditório e da ampla defesa na apuração da irregularidade; (ii) definir se a cobrança indevida enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não observou os arts. 590, 591 e 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 ao não convocar o consumidor para acompanhar a perícia administrativa do medidor, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente, sem a presença do consumidor, não possui presunção de legitimidade, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica, aliada à cobrança indevida, configura dano moral, pois gera aflição e angústia ao consumidor, tratando-se de serviço essencial à sua subsistência.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes jurisprudenciais do Tribunal.

A majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% é cabível diante do provimento parcial do recurso do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantindo ao consumidor a possibilidade de acompanhar a aferição do medidor.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente não possui presunção de legitimidade para justificar a cobrança de valores supostamente devidos.

A cobrança indevida de valores mediante ameaça de corte de serviço essencial caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591 e 592; Código de Defesa do Consumidor, art. 22; Código Civil, arts. 884 e 944; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5003437-67.2021.8.08.0021, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 15.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 0001404-13.2018.8.08.0049, Rel. Desa. Débora Maria Corrêa Ambos da Silva, j. 23.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 0003393-43.2020.8.08.0030, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 15.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurgem-se autor e réu contra a sentença (id. 43839647) proferida pelo juízo da Vara Única de Ibatiba nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c revisão e/ou anulação de débito com pedido de tutela de urgência”
, que julgou procedente o pedido de declaração de
inexigibilidade do débito de R$ 40.627,24 (quarenta mil duzentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos)
decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 9354783, emitido pela EDP, e julgou improcedente o pedido de condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Sob o fundamento de que a concessionária apelante não foi capaz de desincumbir-se do ônus da prova, concluiu o juízo de primeiro grau pela ilegalidade do TOI n. 9354783, lavrado contra o consumidor, que apontou consumo divergente de
R$ 40.627,24 (quarenta mil duzentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos)
, declarando a sua inexistência e consequente inexigibilidade.

Ao compulsar os autos, verifica-se, para além do exposto na sentença, que, após a constatação de supostas irregularidades no medidor, a ora apelante
não convocou o consumidor para participar de perícia administrativa
, impossibilitando-o de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho em exercício ao seu legítimo direito de defesa, sendo clara a violação ao
art. 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021
.

Isso porque, além de não se encontrar o autor no local no momento da inspeção, conforme indica o próprio TOI, não foi expedida comunicação para seu comparecimento na análise técnica do medidor n. 1059027, constatando-se sua ausência no ato (id. 24652422).

Com efeito, na espécie,
a elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9354783, no qual constava a informação acerca da data da análise técnica do medidor, foi realizada sem a presença do consumidor, seguindo-se, da mesma forma, em relação às demais diligências realizadas pela concessionária, como a vistoria, a perícia ou a apuração de valores –, revelando-se violação também aos arts. 590, 591 e 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Sobre este ponto, conquanto estabeleçam os referidos artigos a possibilidade de cobrar a concessionária
de serviço público créditos que deixou de receber em virtude de
irregularidade no medidor de energia elétrica,
orienta que, na ocorrência de indício de procedimento irregular, deve ela adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, veja-se:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora.

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do
caput
.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Assim, embora a cobrança do que eventualmente não tenha sido faturado não seja vedada, nos termos dos artigos 590, 591 e 592 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade de forma a retratar o exercício regular de um direito oponível contra o responsável, depositário a título gratuito em razão da custódia do equipamento de medição instalado no interior de sua unidade,
deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a apuração técnica da suposta fraude no medidor, o que não ocorreu nos autos.

Alinhado a esse entendimento, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que “
encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica,
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
". (...) (AC 5003813-49.2022.8.08.0011, Relatora: Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: Data: 15/Jun/2023).

É certo que não se está afastando a possibilidade de haver irregularidade ou consumo do autor sem a respectiva contraprestação por parte do consumidor. O que deve ser colocado em relevo, contudo, é a necessidade de observância às normas que regulamentam o procedimento de apuração de irregularidades no equipamento de medição por parte da concessionária, a fim de que haja comprovação inequívoca do apontado consumo irregular que possa eventualmente fundamentar a exigência das diferenças devidas. Sob essa perspectiva, inexistindo elementos suficientes a caracterizar a irregularidade, mostra-se indevida a cobrança relativa ao termo de inspeção, até mesmo porque, conforme a Súmula nº 256, "
o termo de ocorrência de irregularidade, emanado de concessionária, não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, ainda que subscrito pelo usuário
.”

Portanto, em que pese a alegação recursal de legalidade e legitimidade do processo administrativo em questão, verifica-se que houve ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de disposições claras e expressas (arts. 590, 591, 592 e 598 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021).

Por fim, emerge dos autos que o juízo singular julgou improcedente o pedido de condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, nos seguintes termos:

[...]

Nesse contexto, em que pese reparação dos danos morais, verifico que não se deve prosperar, considerando que não houveram pagamentos dos valores exigidos ou a interrupção do fornecimento de energia, sendo assim, entendo se tratar de mero aborrecimento não gerando grandes danos que justificassem o pagamento de danos morais.

Sendo injustificado o acolhimento deste pedido.

[...]

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para (i)
confirmar
a liminar deferida no Id 22238552; (ii)
declarar
a inexistência do débito decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº
9354783
,no importe de R$40.267,24 (quarenta mil duzentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
.

Inicialmente, percebo que a propositura de demanda judicial se fez necessária diante das investidas da concessionária na cobrança do exorbitante valor de
R$ 40.627,24 (quarenta mil duzentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos)
, com ameaça de corte iminente de fornecimento de energia elétrica.

Com efeito, registro não se tratar, aqui, de mero dissabor cotidiano, uma vez que as cobranças infundadas e a ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica são situações sempre tormentosas e danosas para a parte lesada, gerando no consumidor a aflição de que, a qualquer momento, poderá suspenso o serviço essencial em decorrência de débito gerado por intermédio de procedimento administrativo que, conforme constatado, ocorreu de forma dissociada daquilo que prevê a normativa regente da matéria.

Tal entendimento é amparado pelo entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR C/C DANO MORAL. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
3. Já decidiu este Egrégio Sodalício que “sendo indiscutível o liame causal entre a conduta e os danos que decorreram da cobrança indevida, a ameaça de corte que, via reflexa, constitui uma forma de constranger o consumidor ao pagamento do valor cobrado, sob pena de ser interrompida a prestação de um serviço essencial e de prestação contínua (CDC, art. 22, caput), é mais do que suficiente a justificar a reparação do dano moral.
”(TJES, Apelação Cível nº 5003437-67.2021.8.08.0021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 15/06/2023). 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5001106-12.2023.8.08.0064, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 21.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. PROVAS INCONCLUSIVAS. UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DANO MORAL VERIFICADO. VALOR ADEQUADO À SITUAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. [...]
5. Configurada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, caracteriza-se o dano moral no caso em tela, porquanto a cobrança indevida, especialmente sob ameaça de corte de serviço essencial e inscrição em cadastro de devedores, excede o mero dissabor.
6. Em casos como o presente, a jurisprudência da Corte tem considerado razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensar os danos morais suportados pela consumidora. 7. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0001404-13.2018.8.08.0049, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Débora Maria Corrêa Ambos da Silva, j. em 23.02.2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS APLICÁVEIS AO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO À HIPÓTESE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
6. Na hipótese dos autos, a conduta da concessionária apelante, ao violar as normas que regulam o Setor Elétrico e princípios constitucionais aplicáveis ao procedimento administrativo, fez com que o requerente/apelado sofresse ameaça de corte no fornecimento de energia, ameaça esta que só não se concretizou porque o requerente se valeu da tutela jurisdicional para obter pronunciamento que afastasse a iminente lesão ao seu direito. Tal situação é capaz de ocasionar angústia passível de caracterizar dano extrapatrimonial, considerando o caráter essencial do serviço de energia elétrica para a subsistência em condições de dignidade.
7. Fixada essa premissa considerando as peculiaridades do presente caso, o valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para compensar os danos e alcançar o caráter pedagógico em relação à requerida. 8. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0003393-43.2020.8.08.0030, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. em 15.12.2023)

Merece subsistir, portanto, o colimado
pagamento de indenização por danos morais.

Quanto à quantificação do desagravo extrapatrimonial, por considerar que a fixação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a com a gravidade da conduta ofensiva e as condições financeiras das partes, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884), entendo que
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se amolda aos contornos delineados na demanda, razão pela qual não merece retoque a sentença recorrida.

Posto isso,
conheço
dos recursos de apelação e
(i)
nego provimento ao interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.;
(ii)

provejo
aquele interposto por
Onésio Dionízio da Silveira
, para o fim de reformar parcialmente a sentença e, via de consequência, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora a partir da citação e SELIC, unicamente, a partir desta data.

Como consequência, majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) o valor dos honorários fixados em desfavor da ré na sentença.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)